Tribunal: TJMT
Processo: 1034378-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034378-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), EPIFANIO BOROBO TAQUES - CPF: 432.293.281-91 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITARES APOSENTADOS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 103/2019 e a Lei Federal no 13.954/2019 conferiram aos Estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre a contribuição previdenciária dos militares estaduais.

2. A Lei Complementar Estadual no 654/2020 modificou a base de incidência da contribuição previdenciária para 14%, prevendo que, diante do déficit atuarial do regime próprio estadual, o desconto incidiria sobre proventos que superassem um salário mínimo.

3. A
Lei Complementar Estadual n. 712/2022, de 03/01/2022, foi estabelecido o percentual de desconto progressivo sobre a remuneração dos militares
.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, conforme parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido, para fins de:

DECLARAR
a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos do(a) requerente, aplicando-se o disposto do art. 40, § 18, da Constituição Federal e art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, a fim que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social;

DETERMINAR
a restituir o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de junho de 2020, totalizando o valor de R$ 35.340,04 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e quatro centavos), as demais parcelas que vierem a serem descontadas indevidamente, a teor do art. 2o, II, da Lei Complementar no 202/2004, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida”.

A parte autora ajuizou ação contra o MTPREV e o Estado de Mato Grosso, na qual, alegando ser servidor público aposentado, requer a dedução à título de previdência social sobre o valor que exceder ao teto do regime geral da previdência social, com a consequente restituição dos valores cobrados de forma indevida.

A parte Recorrente requer a reforma da sentença sob o argumento que não há qualquer irregularidade no desconto previdenciário, haja vista
a legalidade do o art. 2o, §5o da Lei Complementar Estadual 654/2020, com entrada em vigor em fevereiro de 2020, autorizado pelo art. 149, §1o-A, da Constituição Federal, estabeleceu que, havendo déficit atuarial, a contribuição previdenciária prevista no inciso II incidiria sobre a parcela que superasse um salário-mínimo
.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da exigência da contribuição previdenciária imposta aos militares inativos do Estado de Mato Grosso, nos termos das alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual no 654/2020 e pela Lei Complementar Estadual no 712/2022, à luz do regime jurídico previdenciário dos militares e dos princípios constitucionais que regem a matéria.

É certo que a Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 conferem aos estados a responsabilidade de definir tanto normas gerais quanto específicas relativas às contribuições previdenciárias dos militares estaduais.

Com efeito, a Lei Complementar n. 654 de 19/02/2020 que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar n. 202/2004, passando o artigo 2o da LC 202/2004 a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

[...]

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.”

Entretanto, por força do disposto no § 5o do mencionado artigo o inciso II está com sua aplicabilidade suspensa até déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, como se vê:

“§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.”

Portanto, até perdurar a hipótese do § 5o, do artigo 2o, da Lei Complementar no 202/2004, a contribuição previdenciária deverá incidir sobre a parcela dos proventos que exceder a 1 (um) salário mínimo.

Posteriormente, com o advento da Lei Complementar Estadual n. 712/2022, de 03/01/2022, foi estabelecido o percentual de desconto progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes.

Portanto, como o Recorrido é policial militar aposentado do Estado de Mato Grosso, não portador de doença incapacitante, a sua contribuição previdenciária, deve seguir o seguinte cronograma:

a) 06/2020 até 02/01/2022: a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social ou um salário mínimo em razão do déficit atuarial do RGPS. Como é de conhecimento público o déficit do Mato Grosso Previdência (MTPREV), deve ser aplicada a alíquota sobre o que supera um salário mínimo.

b) a partir de 03/01/2022: a alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (o que supera R$ 9.000,00 de base de cálculo) da remuneração.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR APOSENTADO - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% - COPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA No 3396/STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000175-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.

ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE OS PROVENTOS ACIMA DE 1(UM) SALÁRIO MÍNIMO. REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.o 202/04, ART. 2.o, C/C LC ESTADUAL N.o 654/20, ART. 2o, INCISO II, §5o). E/C 103/2019. LEGALIDADE DO DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1- A Lei Complementar n.o 654/2020 que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no § 5o, do art. 2o, que, em vista do déficit atuancial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo. 2- Com o advento da Emenda Constitucional no 103/2019, foi acrescido ao artigo 149 da Constituição Federal o seguinte dispositivo:”(...) § 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”. (...) .Grifei. Desse modo, não vejo ilegalidade das alíquotas empregadas pelo ente Estatal sobre o benefício previdenciário da Recorrente.

3- É legal o desconto previdenciário sobre remuneração da aposentadoria, por serem consideradas no cálculo dos proventos (LC estadual n.o 202/04, art. 2o, c/c LC estadual n.o 654/20).4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(N.U 1018168-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Partindo dessas premissas, vislumbra-se dos holerites anexados a exordial que os descontos previdenciários efetivados não excederam às alíquotas e bases de cálculo estabelecidos nas normativas vigentes.

Ante o Exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025